Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-69.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003294-69.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL CREPALDI - CPF: 105.422.641-53 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM MERCANCIA – ATENUANTE DA SENILIDADE E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, pela apreensão de substância entorpecente (pasta base de cocaína) fracionada em 06 (seis) porções, balança de precisão e caderno de anotações contábeis, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, impossível a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

2.

A condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo possível a figura do traficante-usuário, que comercializa drogas, ainda que também seja dependente químico.

3.

Havendo concurso entre a atenuante da senilidade (art. 65, I, CP) e a agravante da reincidência, deve ser reconhecida a compensação integral entre ambas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça.

4.

Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 quando não preenchidos os requisitos legais, notadamente por se tratar de réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas.

5.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequado e proporcional para réu reincidente específico, que praticou novo delito de tráfico enquanto cumpria pena em regime semiaberto por condenação anterior pelo mesmo delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL CREPALDI
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Extrai-se dos autos que no dia 18 de novembro de 2024, por volta das 06h03min, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos de no 1003035-74.2024.8.11.0018, diligenciaram até a residência do apelante, localizada na Rua Colômbia, no 458-N, Bairro Jardim América, em Juara/MT.

Durante as buscas, foram localizadas 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, totalizando 3,600g (três gramas e seiscentos miligramas), uma balança de precisão e um caderno contendo anotações referentes à venda de drogas.

Denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, após instrução processual, o réu foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese: (i) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que a pequena quantidade de droga apreendida seria destinada ao uso pessoal; (ii) a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (maior de 70 anos de idade); (iii) a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas); e (iv) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. (id. 287745408)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo. (Id. 287745413).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para a compensação integral entre a atenuante da idade avançada e a agravante da reincidência, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelação criminal – Condenação pelo crime de tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Pedido de desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006) sob alegação de pequena quantidade de entorpecente encontrada – Impossibilidade – Elementos de provas que, reunidos, confirmam a destinação mercantil da droga (forma de acondicionamento, balança de precisão e caderno com anotações de valores) – 2. Pleitos relacionados a dosimetria – 2.1. Pedido de compensação integral entre a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal e a agravante da reincidência – Possibilidade – Precedente do TJMT – 2.2. Pedido de aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – Inviabilidade – Acusado que não atende aos requisitos legais, visto ser reincidente – 3. Pedido de fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena – Impossibilidade – Apelante que não reúne os requisitos previstos no art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal por ser reincidente –
Pelo provimento parcial do recurso, apenas para garantir a compensação integral entre a atenuante relativa a idade e a agravante da reincidência, mantendo-se incólume os demais dispositivos da sentença.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006

A defesa postula a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal, argumentando que a quantidade de droga apreendida (3,6 gramas de pasta base de cocaína) é insuficiente para caracterizar a mercancia.

Entretanto, a pretensão não merece acolhimento. Transcrevo a sentença combatida:

“
DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação.

A autoria atribuída ao réu de igual forma restou comprovada.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela apreensão das drogas e prisão do réu, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais detalharam todas as etapas da diligência que culminou com a localização e apreensão das drogas.

A testemunha Tarcisio Holanda Rodrigues, policial civil, declarou que estava de serviço no dia dos fatos e saiu conjuntamente com a equipe policial para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do réu e que ao chegarem na residência deste, onde se encontrava o réu, adentraram em referida residência e localizaram as drogas e apetrechos destinados a traficância apreendido nos autos.

O depoimento acima foi confirmado na íntegra em juízo pelo policial civil Roberto Carlos Mailho Junior.

Muito embora o réu em seu interrogatório tenha negado o tráfico a ele atribuído, negando a venda de drogas, alegando em sua defesa que a droga apreendida em sua posse destinava-se ao consumo pessoal, verifico que tal narrativa resta isolada do acervo probatório existente nos autos.

Nesse diapasão, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados, circunstâncias da apreensão, maneira de envase dos entorpecentes apreendidos, utilização de balança de precisão e laudo pericial, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte do denunciado.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADAS – NULIDADE DO FLAGRANTE - DENÚNCIA ANÔNIMA - MARCO INICIAL DA INVESTIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME QUE NÃO EXIGE O FIM ESPECÍFICO DA MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) O crime de tráfico caracteriza-se por uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a efetiva prática da mercancia. Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível condição de usuário não exclui a de traficante. (...) (TJMT - Ap 49237/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)”

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu
DANIEL CREPALDI
como incurso
na pena do art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006
.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que a substância apreendida é de alto potencial lesivo (crack), porém foi apreendida em quantidade diminuta (3.6 gramas). Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (réu maior de 70 anos). Contudo, diante do disposto no art. 67 do Código Penal, em razão do concurso existente, e por ser preponderante, aplico somente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime anterior (Autos 2000101-34.2021.8.11.0018 – SEEU), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena.

Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente específico.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime FECHADO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente específico.

Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

MANTENHO decretada a prisão preventiva do réu
por se tratar de réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas. Aliás, vinha cumprindo pena no regime semiaberto pela condenação anterior, e mesmo assim voltou a praticar o mesmo delito, tudo a indicar a sua periculosidade social e propensão delituosa.”

No caso em apreço, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, notadamente o modo de acondicionamento da droga, a presença de uma balança de precisão e um caderno com anotações contábeis relacionadas à venda de drogas, evidenciam nitidamente a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os testemunhos dos policiais civis que participaram das diligências, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram unânimes e consistentes em afirmar que a residência do apelante já era monitorada por ser um ponto de venda de drogas.

O Investigador de Polícia Tarcisio Holanda Rodrigues relatou que
"[...] a gente tinha informações é de que ali era um ponto de venda de drogas que o Daniel praticava mercância, e agente começou a observar a movimentação de alguns usuários [...]".

Já o policial Roberto Carlos Mailho Junior consignou que o apelante teria confessado informalmente a prática delituosa, afirmando que
"ele informou que só tinha isso mesmo, que tinha que fazer essas vendas porque precisava do dinheiro [...] ele também nos informou na hora que não tinha como parar de fazer essa traficância pela necessidade financeira."

É importante destacar que, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, o depoimento de policiais, quando coerente e em harmonia com o conjunto probatório, tem força probante e constitui meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, não se podendo presumir, por mero preconceito, que esses servidores públicos faltem com a verdade quando chamados a depor em juízo.

Ainda que o apelante tenha alegado, em seu interrogatório, ser apenas usuário de drogas, tal fato não elide a conduta de tráfico comprovada pelos demais elementos probatórios. É plenamente possível a coexistência da condição de usuário com a de traficante, o que é bastante comum no contexto da criminalidade relacionada às drogas.

Desta forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a prática do delito de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

2. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL

Assiste razão ao apelante quanto à aplicação da atenuante da senilidade prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que, ao tempo da sentença, contava com 73 (setenta e três) anos de idade.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado singular reconheceu a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (réu maior de 70 anos), mas considerou que, em razão do concurso com a agravante da reincidência, esta última seria preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal. Assim, aplicou somente a agravante, aumentando a pena em 1/6 (um sexto).

Entretanto, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, em caso de concurso entre a atenuante da senilidade e a agravante da reincidência, deve haver a compensação integral entre elas, de modo que uma neutralize a outra.

Nesse sentido, deve ser reformada a sentença neste ponto, para que seja reconhecida a compensação integral entre a atenuante da senilidade e a agravante da reincidência, fixando-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mesmos valores da pena-base.

3. DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006)

No tocante à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para a aplicação do referido benefício, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em tela, conforme consta nos autos, o apelante é reincidente específico, tendo sido condenado anteriormente pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas nos autos no 1001671-72.2021.8.11.0018, além de possuir condenação por receptação nos autos no 0000340-09.2020.8.11.0018.

Desse modo, ausente o requisito da primariedade, inviável a aplicação da causa de diminuição pleiteada.

4. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, no que se refere à fixação do regime inicial para cumprimento da pena, o apelante requer a alteração do regime fechado para o semiaberto, sob o argumento de que a pequena quantidade de droga apreendida e sua idade avançada justificariam a aplicação de regime menos gravoso.

Todavia, o pedido não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No caso concreto, o apelante é reincidente e, portanto, não faz jus ao referido benefício legal. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas, por si só, já justifica a imposição do regime inicial fechado, independentemente da quantidade de droga apreendida ou da idade do agente.

Ademais, conforme destacado na sentença, o apelante "vinha cumprindo pena no regime semiaberto pela condenação anterior, e mesmo assim voltou a praticar o mesmo delito", o que evidencia sua periculosidade social e propensão à prática delituosa.

Assim, deve ser mantida a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para proceder à compensação integral entre a atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP) e a agravante da reincidência, redimensionando a pena para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025